Tribunal: STF
Processo: RE 1294932
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Camilo Cristofaro Martins Junior em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Ofensa à honra subjetiva do autor, quando pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, causada por massiva difusão e compartilhamento na mídia eletrônica (Facebook e Instagram), bem como por meio de aplicativo de mensagens instantâneas do WhatsApp, de textos e notícias cunho ofensivo e calunioso, que teria sido perpetrado por Camilo Cristofaro Martins Junior, Vereador do município de São Paulo - Sentença de procedência parcial, com imposição deste de se retratar nas referidas mídias eletrônicas, sob pena de multa, sem prejuízo na condenação no valor de R$ 90.000,00, a título de danos morais - Inconformismo exclusivo do réu - Verossimilhança do ilícito praticado diante da prova coligida nos autos da prática de “Fake News” - Defesa que não negou as ofensas desferidas na rede social e, tampouco, da infundada acusação de que o ofendido estaria respondendo a processo criminal, com vias de ser preso, sem qualquer comprovação, fato a configurar o animus caluniandi do ofensor - Fragilidade da contraprova produzida - Invocação de imunidade parlamentar e o seu direito à liberdade de expressão - Desvirtuamento deste princípio que impõe reprimenda judicial, antes os efeitos deletérios do ato inconsequente e irresponsável do ofensor - Abalo psicológico configurado - Dever de indenizar reconhecido - Redução, contudo, no caso específico, do édito condenatório por danos morais de R$ 90.000,00 para R$ 40.000,00, por ser mais apropriado aos objetivos da lei - Verba honorária mantida (Súmula 326, STJ) - Recurso provido em parte.” 
    O recorrente alega ”(…) que tanto a sentença quanto o acórdão ora recorrido expressamente violaram o art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal, que garante aos vereadores a inviolabilidade das opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. “
    Ao final, requer “(…) a r. decisão proferida no r. acórdão de fls. 339/352 deverá ser reformada, vez que os vereadores possuem imunidade sobre suas falas e opiniões, conforme estabelecido na Constituição Federal e na posição majoritária da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que o Colegiado “a quo” se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos ao considerar que as palavras proferidas pelo réu não se continham nos limites do exercício do mandato do Prefeito. 
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “No caso, “(...) o conteúdo veiculado pelo réu, em redes sociais, via web, dota-se de eminente animus caluniandi. Deveras, desbordou da mera indicação da existência de ação civil pública aduzida em face do autor, para acoimá-lo, ainda que sob acusação genérica, de criminoso, mediante manipulação dos fatos, a mais de imputar-lhe qualidades (i) 'mentiroso', (ii) 'aproveitador', (iii) 'crápula', (iv) 'carreirista', (v) 'oportunista', (vi) 'enganador', (vii) 'fanfarrão', (viii) 'corrupto', (ix) 'João Pinóquio Dória' degradantes de sua dignidade e decoro.” 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 612.532-AgR/RJ, Ministra Carmem Lúcia; AI 674.124-ED, Ministro Joaquim Barbosa; AI 657.235-ED/MA, Ministro Joaquim Barbosa. Ilustra essa orientação, ainda o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 526.441 - AgR/MG , Ministra Cármen Lúcia)
    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Dano moral. Imunidade parlamentar. Alegada contrariedade ao art. 29, VIII, da Constituição. Tema 469 da Repercussão Geral (RE 60.0063/SP). Ausência de nexo de causalidade entre a manifestação e o exercício do mandato reconhecida pelas instâncias ordinárias e insuscetível de reforma na instância extraordinária, em face da Súmula 279. Parecer por que se negue seguimento ao recurso.” 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator